Tribunal: TJMT
Processo: 1018757-16.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018757-16.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.391-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. OMISSÃO QUANTO A TERMOS DE QUITAÇÃO E SERVIÇOS PRESTADOS. EFEITOS INFRINGENTES EXCEPCIONAIS. READEQUAÇÃO EQUITATIVA DO QUANTUM HONORÁRIO. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve o arbitramento judicial de honorários advocatícios decorrentes da rescisão unilateral e imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios, fixando a verba honorária em R$ 100.000,00 (cem mil reais). A parte embargante alegou nulidade por julgamento extra petita, omissões quanto à análise dos termos de quitação, inexistência de proveito econômico, inadequação da via eleita, natureza híbrida do contrato e excesso no valor arbitrado, requerendo efeitos infringentes para reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em julgamento extra petita ao manter o arbitramento de honorários advocatícios; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise dos termos de quitação e dos serviços efetivamente prestados; (iii) determinar se é cabível o arbitramento judicial de honorários em contrato rescindido unilateralmente, mesmo diante de cláusulas de remuneração híbrida; e (iv) verificar se o quantum honorário arbitrado deve ser readequado com base na apreciação equitativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inadequados para rediscussão do mérito já decidido.

4. A ação de arbitramento de honorários possui fundamento autônomo no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, não se confundindo com ação revisional ou anulatória de cláusulas contratuais.

5. O acórdão embargado observa os limites objetivos da lide ao apreciar pedido expressamente formulado de arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral do contrato.

6. A ausência de cláusula específica disciplinando a remuneração do advogado em caso de resilição unilateral autoriza o arbitramento judicial dos honorários.

7. Os termos de quitação apresentados não comprovam a extinção integral da obrigação honorária, pois não individualizam os processos, os serviços prestados nem os valores objeto da demanda.

8. A quitação genérica desacompanhada dos requisitos previstos no art. 320 do Código Civil não produz eficácia liberatória ampla quanto aos honorários discutidos nos autos.

9. A revogação unilateral do mandato não afasta o direito do advogado à remuneração pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão contratual.

10. A obrigação assumida pelo advogado possui natureza de meio, de modo que o insucesso das demandas executivas não impede a percepção de honorários pelos serviços comprovadamente realizados.

11. A atuação profissional desenvolvida nos processos executivos gerou utilidade econômica à contratante, inclusive mediante repercussões fiscais decorrentes do ajuizamento das cobranças judiciais.

12. A relação contratual possuía natureza híbrida, com pagamentos periódicos vinculados a etapas procedimentais e atos processuais, circunstância que exige moderação no arbitramento da verba honorária.

13. A inexistência de recuperação concreta de crédito, somada à ausência de resultado econômico efetivo nas execuções, afasta a adoção automática dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

14. O arbitramento por equidade deve observar a proporcionalidade, a razoabilidade, a extensão do trabalho comprovado, o tempo de atuação profissional e a vedação ao enriquecimento sem causa.

15. A readequação da verba honorária para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) harmoniza-se com os parâmetros atualmente adotados pela Câmara julgadora em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento: “
1. O arbitramento judicial de honorários advocatícios é cabível quando o contrato rescindido unilateralmente não prevê remuneração específica para a hipótese de resilição antecipada. 2. Termos genéricos de quitação desacompanhados da individualização dos serviços e valores não afastam o direito ao arbitramento de honorários advocatícios. 3. A inexistência de resultado econômico concreto não impede a remuneração do advogado pelos serviços efetivamente prestados, diante da natureza de meio da obrigação profissional. 4. O arbitramento equitativo de honorários deve observar a proporcionalidade entre a extensão objetiva do trabalho comprovado e a remuneração fixada. 5. Embargos de declaração podem excepcionalmente receber efeitos infringentes quando a integração da fundamentação impõe readequação do julgado
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11, 86, 1.022 e 1.025; Lei nº 8.906/94, art. 22, § 2º; CC, art. 320.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 23.06.2015; STJ, AgInt no AREsp 2.175.102/MT; STJ, AgInt no AREsp 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19.09.2022; TJMT, Apelação nº 1014538-28.2021.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 08.03.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A

em face do v. acórdão proferido no julgamento dos Recursos de Apelação interpostos pelas partes, em que esta Quinta Câmara de Direito Privado, à unanimidade, proveu o recurso de
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e desproveu o recurso do
BANCO BRADESCO S/A
, mantendo o arbitramento judicial dos honorários advocatícios em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, fixando a verba honorária em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Sustenta o embargante, preliminarmente, a ocorrência de nulidade do acórdão por decisão
extra petita
, ao argumento de que o julgado teria se afastado dos limites da causa de pedir, uma vez que a pretensão inicial não versaria sobre remuneração pelos serviços prestados ao longo da execução, mas exclusivamente sobre a alegada frustração da expectativa de percepção de honorários condicionados ao êxito das demandas executivas, os quais dependeriam da efetiva recuperação de crédito, circunstância que não se verificou.

No mérito, alega a existência de omissões, contradições e erro de premissa fática no acórdão embargado, especialmente quanto à natureza do contrato firmado entre as partes, defendendo que não se trataria de avença de êxito, mas de contrato híbrido, com múltiplas hipóteses de remuneração, dentre as quais pagamentos já realizados ao longo da execução dos serviços, independentemente de resultado final.

Sustenta, ainda, que o acórdão deixou de enfrentar argumentos relevantes relacionados à existência de cláusula contratual com condição suspensiva para pagamento vinculado à recuperação final do crédito, bem como à ausência de proveito econômico nas demandas executivas, o que, em seu entender, afastaria o direito ao arbitramento pretendido.

Aduz, também, omissão quanto à análise dos termos de quitação e renúncia firmados entre as partes, os quais, segundo afirma, comprovariam o pagamento integral dos honorários devidos até a data da rescisão contratual, possuindo validade jurídica e eficácia liberatória, não podendo ser desconsiderados sem fundamentação idônea.

Prossegue afirmando que o acórdão incorreu em equívoco ao considerar que a remuneração contratual estaria vinculada preponderantemente ao êxito ou às verbas sucumbenciais, sustentando que tal conclusão não encontra respaldo nas cláusulas contratuais, as quais preveem remuneração por etapas do serviço prestado, além de eventual parcela condicionada ao resultado.

Aponta, ainda, omissão quanto à alegada inadequação da via eleita para arbitramento de honorários, tendo em vista a existência de contrato válido disciplinando a matéria, bem como quanto aos critérios utilizados para fixação do quantum arbitrado, reputando insuficiente a fundamentação adotada.

Por fim, suscita erro material e omissão quanto à distribuição do ônus sucumbencial, ao argumento de que houve sucumbência parcial, devendo ser observada a proporcionalidade prevista no art. 86 do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados e promover a reforma do julgado, com o devido prequestionamento das matérias suscitadas.

Devidamente intimada, a embargada apresentou
contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Após determinação do Superior Tribunal de Justiça, que anulou o acórdão anteriormente proferido nos aclaratórios por ofensa ao art. 1.022 do CPC (Id. 362778857), os autos retornaram a esta Corte e vieram conclusos para nova apreciação dos embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
.

Na hipótese, o
BANCO BRADESCO S/A
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que sejam corrigidas supostas omissões e contradições relacionados à quitação dos honorários.

Para melhor elucidação, convém transcrever a ementa do acórdão:

“
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que proveu recurso de apelação de Galera Mari e Advogados Associados e desproveu o recurso do banco embargante, mantendo o arbitramento judicial de honorários advocatícios em contrato rescindido unilateralmente e sem previsão de pagamento em caso de rescisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade, ou ainda se houve extrapolação dos limites da lide ao reconhecer o arbitramento de honorários mesmo sem o cumprimento da condição suspensiva.

III. Razões de decidir

3. Não se verifica a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que analisou todas as questões levantadas, incluindo o contrato de prestação de serviços, os termos de quitação e os critérios de arbitramento de honorários, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

4. Nos termos do entendimento jurisprudencial, o arbitramento de honorários é admissível em contratos rescindidos unilateralmente, mesmo sem a implementação de condição suspensiva, quando reconhecido o trabalho efetivamente prestado.

5. O inconformismo da parte embargante quanto ao mérito do julgamento não constitui fundamento para embargos de declaração, sendo essa via inadequada para rediscutir matéria já decidida.

6. Os embargos também não se prestam ao prequestionamento, salvo na existência de vícios no julgado, o que não ocorre no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sendo inviável sua utilização para rediscutir o mérito da decisão. 2. O arbitramento de honorários advocatícios em contratos rescindidos unilateralmente é admissível mesmo sem a implementação de condição suspensiva, desde que constatado o trabalho efetivamente prestado."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.042.946/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; STJ, REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha
”. (Id. 255955694).

Pois bem.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (AgInt no AREsp 2175102/MT).

No caso versado, contudo, d
a simples leitura das ponderações do recurso, afigura-se nítido o intuito do embargante em postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia, não passando as suas ilações de mero inconformismo com a decisão, postulando a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese.

Ademais, também é certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão.

Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento, todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020” (STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª

Turma, j. 19/09/2022, DJe de 21/09/2022) (g.n.)

Em relação à alegação de que o acórdão o acórdão teria incorrido em julgamento
extra petita
, ao manter o arbitramento de honorários advocatícios sem que houvesse pedido de revisão ou anulação das cláusulas contratuais, tal preliminar não comporta acolhimento.

Isso porque a ação de arbitramento de honorários possui natureza e finalidade próprias, encontrando amparo no art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94 (Estatuto da OAB), não se confundindo com ação revisional de contrato ou de anulação de cláusulas contratuais.

No caso concreto, o pedido deduzido na petição inicial consistiu, precisamente, no arbitramento de honorários advocatícios em razão dos serviços prestados nos processos indicados, especialmente após a rescisão unilateral do contrato pelo banco requerido.

O acórdão embargado, ao manter a sentença que julgou procedente o pedido, limitou-se a apreciar a pretensão nos exatos contornos em que foi formulada, inexistindo qualquer extrapolação dos limites objetivos da lide.

Ademais, o arbitramento judicial de honorários, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei n.º 8.906/94, não pressupõe a revisão ou invalidação de cláusulas contratuais, mas sim a fixação de remuneração adequada ao trabalho desempenhado e ao proveito econômico envolvido, quando ausente estipulação válida ou suficiente entre as partes.

Nesse contexto, não há falar em julgamento
extra petita
, porquanto o provimento jurisdicional revela-se consequência lógica do pedido formulado, em estrita observância aos limites da demanda.

No entanto,
assiste razão parcial ao embargante
no que se refere à alegação de omissão quanto à análise dos termos de quitação apresentados nos autos, bem como acerca da existência — ou não — de eventual etapa de serviço concluída pelo escritório GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS que não tenha sido objeto de termo de quitação e que permaneça pendente de pagamento.

Com efeito, embora o acórdão tenha enfrentado de forma suficiente a controvérsia central relativa ao cabimento do arbitramento de honorários em razão da rescisão unilateral e imotivada do contrato, mostra-se pertinente integrar a fundamentação, a fim de esclarecer tais pontos específicos, sem que isso importe em alteração do resultado do julgamento.

Assim, para sanar as referidas omissões, integrando o acórdão objurgado, passo à análise das matérias, ressaltando, ainda, tratar-se de questão amplamente enfrentadas em outros casos ajuizados pelas mesmas partes, cuja celeuma já foi exaustivamente julgada por esta Corte Estadual.

Conforme delineado na sentença (Id. 229547173), a causa de pedir deduzida na inicial é a rescisão unilateral e imotivada do contrato havida entre as partes, de modo que, constata-se que a embargada
GALERA MARI
visa o arbitramento de honorários justamente em razão da rescisão antecipada do contrato.

Nesse ponto, é importante assentar
a existência de remuneração contratualmente ajustada durante a vigência do contrato de honorários advocatícios não tem o condão de afastar o direito da apelada ao arbitramento de honorários na hipótese de resilição unilateral e antecipada pelo contratante
, na medida em que não há, no contrato, disposição específica estabelecendo a remuneração a que faria jus o advogado nesta hipótese.

A propósito, observe-se que a instituição financeira não logrou êxito em demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia contivesse disposição específica quanto à forma de remuneração a que o contratado faria jus em caso de rescisão do contrato promovida pelo contratante.

A análise das disposições contratuais permite concluir que se trata de uma situação de “falta de estipulação ou acordo”, nos exatos termos do art. 22, § 2º do EOAB, na medida em que não havia previsão contratual sobre qual seria a remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada por iniciativa do contratante.

O fato de o contrato conter a previsão da possibilidade de resilição não tem o condão de afastar o direito do advogado de postular a remuneração pelos serviços prestados até o momento da revogação do mandato, sendo tal pretensão amparada por lei, doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa ordem de pensar, tenho que, não obstante constar a assinatura do representante do escritório
GALERA MARI
nos Termos de Quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO
,
tais documentos são inservíveis para eximir a instituição financeira contratante de remunerar o Escritório contratado pelos serviços prestados até a rescisão unilateral
, como alegado pelo BANCO, pois não indicam a que processos ou serviços se referem, e, portanto, não podem ser considerados documentos hábeis a comprovar a quitação dos honorários buscados nestes autos.

Com efeito, conforme já constava da própria sentença e do acórdão embargado, os termos de quitação juntados pelo
BANCO BRADESCO S/A
, emitidos em 31.05.2016, 31.03.2017, 28.04.2018 e 10.03.2020, fazem referência à cláusula 6.22 do contrato e se relacionam à quitação anual de honorários e despesas então exigíveis, sem individualização dos 5 (cinco) processos objeto da presente ação de arbitramento, tampouco dos valores específicos ora postulados.

A pretensão deduzida na inicial refere-se especificamente aos honorários decorrentes da atuação profissional desempenhada pelo escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
nos 5 (cinco) processos indicados na petição inicial, os quais não foram individualmente abrangidos pelos instrumentos de quitação apresentados pela instituição financeira.

A propósito, em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJMT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 08/03/2023, DJe 10/03/2023) (g. n.).

De mais a mais, é cediço que, para produzir efeitos jurídicos, a quitação deve observar estritamente o comando normativo previsto no Código Civil, em seu art. 320, segundo o qual a quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.

Na espécie, entretanto, verifico que
as cartas de quitação acostadas aos autos são genéricas e desprovidas de especificações
, pelo que não atendem aos requisitos dispostos no mencionado artigo. Além disso, em nenhum momento a quitação se referiu aos honorários pelos serviços prestados nos autos dos processos que são objeto desta ação, tampouco aos valores a eles pertinentes.

Ademais, a quitação diria respeito aos valores adiantados ao escritório em conformidade com a cláusula 6.22 do contrato e não aos honorários devidos ao final de cada demanda, conforme recuperação final do crédito então pleiteado pelo contratante.

Neste prisma, é insubsistente a tese da quitação suscitada pela instituição financeira, de modo que, considerando que a rescisão contratual se deu por sua iniciativa, sem que o Escritório tenha contribuído de qualquer modo para tanto, é imperativo que ele seja remunerado pelos serviços prestados em prol do ex-cliente até o momento da revogação do mandato, sob pena de enriquecimento sem causa da instituição financeira.

Outrossim, não prospera o argumento do
BANCO BRADESCO S/A
no sentido de que
não seria devida qualquer remuneração ao escritório
em razão da inexistência de proveito econômico advindo de sua atuação nos processos em que houve a destituição.

Além de o Código de Ética da Advocacia estabelecer que a revogação do mandado judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, é certo que eventual insucesso da demanda não pode ser oposto ao advogado como motivo para frustrar sua remuneração, pois é assente o entendimento de que o mesmo não pode ser responsabilizado pelo resultado do processo, já que sua obrigação é de meio e não de resultado.

Ademais, conforme amplamente fundamentado na petição inicial e comprovado mediante farta documentação, os benefícios auferidos pelo
BANCO

BRADESCO S/A
em decorrência da contratação dos serviços do escritório
GALERA MARI
extrapolam a mera recuperação do crédito nos autos das ações ajuizadas.

Isso porque, o ajuizamento das cobranças judiciais confere à Instituição Financeira o direito à dedução fiscal de valores, a título de perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que representa vantagem econômica expressiva resultante do serviço advocatício prestado, ainda que a demanda venha a ser extinta sem êxito ao final.

Superadas as omissões apontadas pelo Superior Tribunal de Justiça quanto aos termos de quitação, às etapas de serviços efetivamente prestadas, aos pagamentos realizados durante a execução contratual e ao desenvolvimento concreto das demandas executivas, impõe-se, contudo, a readequação do quantum arbitrado no acórdão embargado, exclusivamente para adequá-lo aos parâmetros atualmente adotados por esta Quinta Câmara de Direito Privado em hipóteses análogas de arbitramento de honorários advocatícios decorrentes de rescisão unilateral de contratos de natureza híbrida.

Isso porque, embora permaneça hígida a conclusão quanto ao cabimento do arbitramento judicial e à insuficiência dos termos de quitação apresentados pela instituição financeira para comprovar a extinção integral da obrigação honorária discutida nestes autos, observa-se que o montante anteriormente fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) não mais se harmoniza integralmente com a orientação jurisprudencial atualmente consolidada neste Sodalício acerca da aplicação da equidade em casos dessa natureza.

Conforme se extrai dos autos, o escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
efetivamente promoveu relevante atuação profissional nos processos n.º 0019120-84.2004.8.11.0041, 0022339-32.2009.8.11.0041, 0025417-68.2008.8.11.0041, 0010283-93.2011.8.11.0041 e 0010825-53.2007.8.11.0041, todos vinculados à recuperação de crédito promovida pela instituição financeira embargante.

As demandas possuíam tempo expressivo de tramitação, algumas ajuizadas ainda nos anos de 2004, 2007, 2008, 2009 e 2011, circunstância que revela acompanhamento processual prolongado por parte do escritório embargado.

Os documentos acostados aos autos demonstram que o patrono promoveu o ajuizamento e acompanhamento das execuções, elaborou petições, requereu diligências executivas, pesquisas patrimoniais, medidas constritivas, atualizações de débito, suspensões processuais, acompanhamento cartorário e demais providências inerentes à persecução judicial dos créditos da instituição financeira.

Também restou demonstrado que a atuação do escritório não se limitava à mera protocolização de peças processuais, abrangendo atividades administrativas correlatas, alimentação de sistemas internos, emissão de relatórios, acompanhamento operacional das demandas e interlocução permanente com a instituição financeira contratante.

Todavia, embora a efetiva prestação dos serviços advocatícios seja incontroversa, também se verifica que nenhuma das demandas executivas alcançou, sob a condução do escritório embargado, recuperação concreta de crédito, satisfação patrimonial efetiva ou encerramento útil das execuções, inexistindo demonstração de expropriação exitosa, adjudicação de bens ou resultado econômico concretamente implementado em favor da instituição financeira durante o período de atuação do escritório.

Além disso, conforme já enfrentado, a relação contratual estabelecida entre as partes possuía natureza híbrida, contemplando pagamentos periódicos por distribuição, volumetria, fases procedimentais e atos processuais praticados, circunstância que evidencia que parcela relevante da atividade ordinária desempenhada pelo escritório já havia sido objeto de contraprestação financeira durante a vigência contratual.

Nesse contexto, a manutenção do quantum anteriormente arbitrado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) acabaria por afastar-se dos parâmetros atualmente observados por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que vem adotando, em hipóteses semelhantes, a fixação equitativa da verba honorária com observância predominante dos critérios qualitativos previstos no art. 85, § 2º e § 8º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o entendimento atualmente consolidado nesta Câmara é no sentido de que, nas ações de arbitramento decorrentes de resilição unilateral de contratos advocatícios, não se mostra adequada a aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC sobre o valor da causa ou sobre expectativa abstrata de êxito futuro, sobretudo quando inexistente proveito econômico efetivamente mensurável ou recuperação concreta de crédito capaz de refletir objetivamente a dimensão do trabalho desempenhado pelo causídico até sua destituição.

Nessas hipóteses, o arbitramento deve ocorrer por apreciação equitativa, observando-se a complexidade da causa, o tempo de tramitação, o grau de zelo profissional, a extensão concreta da atuação do advogado, o local da prestação dos serviços, a utilidade prática do trabalho desenvolvido e a proporcionalidade entre o labor efetivamente comprovado e a remuneração arbitrada.

A aplicação da equidade, contudo, não autoriza arbitramento aleatório ou desvinculado dos elementos concretos constantes dos autos, devendo o julgador buscar solução intermediária que simultaneamente evite o enriquecimento sem causa da instituição financeira e impeça remuneração excessivamente desproporcional em relação à extensão objetiva do trabalho comprovado.

No caso concreto, embora a atuação do escritório
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
tenha sido efetiva, prolongada e relevante nas cinco execuções objeto da demanda, não se verifica complexidade excepcional das medidas executivas adotadas, tampouco demonstração de resultado econômico concreto apto a justificar a manutenção do arbitramento anteriormente fixado.

Por outro lado, o retorno integral ao valor arbitrado na sentença igualmente não se mostra adequado, diante da multiplicidade de demandas abrangidas, do tempo expressivo de atuação profissional, da estabilidade histórica da relação contratual mantida entre as partes e da efetiva prestação dos serviços advocatícios comprovados nos autos.

Assim, ponderando-se os critérios da razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao enriquecimento sem causa, extensão do trabalho efetivamente desenvolvido, duração da atuação profissional, multiplicidade de execuções abrangidas, natureza híbrida da remuneração contratual e os parâmetros atualmente adotados por esta Quinta Câmara de Direito Privado em hipóteses análogas, entendo que o arbitramento da verba honorária em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) revela-se solução mais equilibrada, proporcional e consentânea com a apreciação equitativa exigida pelo caso concreto.

Desse modo, excepcionalmente, a integração da fundamentação determinada pelo Superior Tribunal de Justiça conduz à atribuição de efeitos infringentes aos presentes embargos de declaração, exclusivamente para readequação proporcional do quantum arbitrado no acórdão embargado.

Ante o exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
, com efeitos infringentes, exclusivamente para readequar o montante arbitrado no acórdão de Id. 239675690, reduzindo a verba honorária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantidos os demais fundamentos e conclusões do julgado embargado.

Consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais e constitucionais suscitados pelas partes, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026